Tribunal: STF
Processo: HC 243939
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe indeferido o apelo em liberdade.



    O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, consideradas as condições pessoais favoráveis. 



    Ainda, aduz ser o caso de aplicação do redutor do tráfico privilegiado.



    Requer, ao final:



    “-Seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para o efeito de, seja revogado o mandado de prisão preventiva POR FALTA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS que impediu o ora Paciente para que recorresse em liberdade, mesmo que fiscalizada por alguma das medidas estabelecidas no art. 319 do CPP 



    -Seja reconhecido o tráfico privilegiado, expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo, a saber, que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa. 



    Em se aplicando o retro requerido, considerando que o paciente ficou preso, em regime fechado, por toda a instrução criminal, desde 28/03/2023, 13 (treze) meses, requer a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como sua imediata soltura, com expedição do respectivo alvará de soltura. Tudo por medida de JUSTIÇA!!!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista o contexto voltado à traficância, a quantidade de drogas, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do paciente, ademais, já se encontra condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006: ‘[...] Por fim, não há qualquer ilegalidade na prisão em flagrante do acusado RICARDO DANTAS RODRIGUES como relatado, em sede preliminar, por sua defesa. A prisão em flagrante do réu se deu regularmente. Por toda a explanação acima, verifica-se que os policiais civis que diligenciaram para elucidar os fatos agiram de maneira correta, obedecendo aos ditames legais que o caso exigia. Além do mais, pelo que consta do inteiro teor do auto de prisão em flagrante delito foi assegurado ao denunciado todos os seus direitos constitucionais. Superadas as preliminares, NO MÉRITO, a ação penal é procedente. [...]’ (fl. 60). 



    Nesse sentido:



    (...)



    Assim, a prisão preventiva se justifica, tanto para interromper a atuação de integrantes de grupos criminosos, para a garantia da ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva, quanto para assegurar a aplicação da lei penal, conforme os seguintes precedentes:



    (...)



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente